Tribunal: TJSP
Processo: 2057130-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESOBEDIÊNCIA (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e 330, do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Existência de dois habeas corpus anteriores, julgados por esta Corte, nos quais se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar dos pacientes, diante da presença dos requisitos

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESOBEDIÊNCIA (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e 330, do Código Penal). Prisão preventiva. Revogação. Existência de dois habeas corpus anteriores, julgados por esta Corte, nos quais se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar dos pacientes, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, e pela inadequação e insuficiência da imposição das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, daquele estatuto. Nova decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória dos pacientes fundamentada a contento. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão aos pacientes de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057130-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante PAULO
ROBERTO RAMOS, Pacientes JÚLIO CÉSAR ANDRADE BRANDÃO e RUAN
CARLOS REGINALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38507
2
VOTO No 38.507 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2057130-16.2020.8.26.0000 Bauru
Impetrante: PAULO ROBERTO RAMOS
Pacientes: JÚLIO CÉSAR ANDRADE BRANDÃO e OUTRO
ENTORPECENTES. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DESOBEDIÊNCIA (artigos 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei no 11.343/06, e 330, do Código
Penal). Prisão preventiva. Revogação. Existência de
dois habeas corpus anteriores, julgados por esta
Corte, nos quais se decidiu pela suficiência da
fundamentação da decisão que decretou a custódia
cautelar dos pacientes, diante da presença dos
requisitos previstos no artigo 312, do CPP, e pela
inadequação e insuficiência da imposição das
medidas cautelares alternativas previstas no artigo
319, daquele estatuto. Nova decisão que indeferiu o
pedido
de
liberdade
provisória
dos
pacientes
fundamentada a contento. Pandemia do Coronavírus
que não autoriza, por si só, a concessão aos
pacientes de prisão domiciliar. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado PAULO ROBERTO RAMOS, em favor de JÚLIO CÉSAR ANDRADE
BRANDÃO e RUAN CARLOS REGINALDO, sustentando que os pacientes
sofrem constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Bauru, em razão da conversão da prisão em flagrante de
ambos, pela infração dos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06,
e 330 do Código Penal, em preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 522/523) e
a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 525/528).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 532/539).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38507
3
É o relatório.
Busca-se o deferimento de liberdade provisória
aos pacientes, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319,
do Código de Processo Penal.
Alega-se que, muito embora a última audiência
de instrução e julgamento tenha se realizado no dia 04 de dezembro de 2019, o
douto representante do Ministério Público ainda não apresentou suas alegações
finais e que, em razão da situação de Pandemia do CORONAVÍRUS, não se
sabe quando serão oferecidas, visto que os atos processuais estão suspensos
até o dia 16 de abril de 2020.
Afirma-se que a manutenção dos pacientes no
cárcere sobrecarrega a capacidade do sistema prisional de tratar possíveis
presos que não possam ser colocados em liberdade e que venham a contrair o
vírus.
Argumenta-se que, para que a situação de
contaminação no ambiente carcerário não se agrave mais, deve ser deferida a
liberdade provisória aos pacientes, até mesmo porque a eles é imputada a prática
de delitos cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente é importante ressaltar que contra a
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes já
foram impetrados dois habeas corpus, julgados nos dias 11 e 18 de setembro de
2019, oportunidades em que a Colenda 5a Câmara Criminal, por votação
unânime, denegou as ordens (Habeas Corpus nos 2187125-19.2019.8.26.0000 e
2187513-19.2019.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38507
4
Em ambas as ocasiões anotou-se a gravidade
concreta do delito de tráfico de drogas imputado aos pacientes, que juntamente
com os corréus, foram surpreendidos com dois pacotes de maconha, pesando
44,81 g, e mais um tijolo da mesma droga, pesando 751,55 g, para o fim de
tráfico.
Ressaltou-se que o tráfico de entorpecentes é
delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente equiparado aos hediondos,
deixa em sobressalto a população, abala a tranquilidade social e, portanto,
afronta à ordem pública.
Anotou-se, igualmente, que o não cabimento
de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e a negativa
desse benefício aos autores de crimes hediondos, como é o caso dos autos,
decorre do disposto no artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal, bem
como da própria Constituição Federal, que, no seu artigo 5o, inciso XLIII,
estabelece a inafiançabilidade de tais infrações.
Pontuou-se,
ainda,
a
inadequação
e
a
insuficiência da imposição das medidas cautelares alternativas previstas no artigo
319, do Código de Processo Penal, a irrelevância das condições pessoais
favoráveis dos pacientes, visto que a necessidade da prisão de ambos é
recomendada por outros elementos e, ainda, não haver violação ao princípio
constitucional da presunção do estado de inocência, posto que se trata de
custódias processuais, decretadas com observância dos preceitos constitucionais
e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão devidamente
fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca
presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão
preventiva.
Por outro vértice, a decisão que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38507
5
pedido de liberdade provisória formulado em prol dos pacientes também não
padece de qualquer ilegalidade e se encontra devidamente fundamentado, tendo
o seu prolator especificado, de forma clara e precisa, as razões de seu
convencimento, consignando que "a alegação de que deve ser concedida
liberdade aos acusados Júlio César e Ruan Carlos em razão da pandemia do
Coronavírus (COVID-19) não se atenta a situação concreta dos autos, nem
tampouco à gravidade das condutas imputadas aos réus, já analisada de modo
fundamentado pelo Juízo. É recorrente na doutrina e jurisprudência a
impossibilidade de decretação de prisão preventiva com base em fatos abstratos,
que não se atenham às circunstâncias reais do caso concreto. Por analogia é
incabível, como tenciona a Douta Defesa, o deferimento de liberdade com
argumentos alicerçados em premissas genéricas de risco de contágio pelo
Coronavírus (COVID-19). A prisão cautelar dos réus foi decretada de modo
fundamentado com base no caso concreto dos autos. Na oportunidade foi
declinado o preenchimento integral dos requisitos legais previstos nos artigos 311
e 312 do Código de Processo Penal. Consignou-se de modo expresso a existência
do fumus comissi delicti e o do periculum libertatis, considerando que os delitos
imputados aos réus são de natureza gravíssima. Esclareço, por necessário, que a
recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça reservou-se a
recomendar em seu artigo 4o medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
Coronavírus, entre elas: a revalidação das prisões provisórias priorizando o grupo
de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade e prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa
dias) ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça. Além disto, no v. acórdão proferido pelo plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Descumprimento de Preceito
Fundamental de n.o 347, em data de 18/03/2020, não se consignou a soltura
imediata de todo indivíduo encarcerado, mas sim a análise de cada caso em
concreto .... Deste modo, como a Defesa Técnica não trouxe aos autos alegações
ou documentos que comprovem qualquer doença ou condição que enquadrem os
réus no grupo de risco, nem tampouco indicou fundamentos concretos aptos a
alicerçarem a pretendida soltura, incabível o acolhimento do pedido tencionado
(fls. 478/486 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38507
6
Ainda, deve ser mencionado que a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da
liberdade aos pacientes, conforme, aliás, tem sido a orientação desta Colenda
Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que
pertença a grupo de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade
atual de assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas
pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em
meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha
meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo
novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais,
garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária do Estado encaminhou
ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de
enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em
consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como
com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo,
no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais, destacando,
também, que advindo instruções supervenientes que disciplinem novos
protocolos em matéria de procedimentos, implementará outras providências.
Salientou,
ainda,
que
"a
ausência
de
custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte se deve às
medidas preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário
paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas
de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057130-16.2020.8.26.0000 -Voto no 38507
7
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do habeas corpus.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)